Tribunal: TJDFT
Processo: 0722023-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. VÍCIOS DO ART. 1.022 CPC AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TERMO INICIAL DA INVESTIDURA NA ADMINISTRAÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. HARMONIA INTERNA. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 5a Turma, j. 22/02/2022, DJe 24/02/2022).
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
4. O erro material consiste no equívoco facilmente observável, em que se compreende a intenção do julgador e se verifica que o texto escrito não lhe corresponde.
5. Sobre o vício de contradição, a análise interna do acórdão evidencia harmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada. O fundamento adotado no voto condutor indicou a inobservância do rito processual por parte do juízo e que deveria ser analisado o requerimento do embargado antes da elaboração do laudo pericial. A fundamentação apresentada (error in procedendo) se direciona à conclusão firmada no dispositivo (cassação da sentença).
6. Acerca do vício de omissão, o acórdão se manifestou sobre o ponto apresentado. Com o reconhecimento do dever de conservação dos documentos contábeis por parte dos embargantes para a apresentação das contas, o ônus da prova recai sobre os administradores à época do período questionado. A questão da regularidade das contas é matéria de mérito e, portanto, posterior à fase instrutória. Com a cassação da sentença e devolução do processo à origem, o questionamento fica prejudicado.
7. O acórdão adotou os mesmos parâmetros fixados pela decisão interlocutória de mérito que determinou a apresentação das contas. O objeto não extrapola a delimitação firmada pelo juízo.
8. Os embargantes pretendem a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visam somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a modificação do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
9. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.